Tribunal: TJES
Processo: 5027634-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027634-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILTON CASTAO PEREIRA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. MANTER RESTITUIÇÃO AO FINAL. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de danos morais, na qual o autor narra ter celebrado com a administradora o contrato de consórcio. Narra ter sido atraído por anúncio de imóvel no facebook, ocasião em que passou a fazer contato com o anunciante, o terceiro requerido Walter Soares Junior. Alega que ao comparecer no escritório da ré, foi atendido pelo requerido Walter e pela requerida Kimberly. Narra ter ocorrido promessa de que a contemplação ocorreria em até três meses. Alega que a liberação do crédito não ocorreu no prazo prometido, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do negócio, mas foi informado de que deveria aguardar o final do grupo. Se sente lesado, motivo pelo qual pleiteia pela declaração de nulidade das cláusulas abusivas do negócio, consistentes no tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, com a condenação da ré na restituição imediata dos valores pagos, de R$ 21.443,00, além de condenação em danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por ADEILTON CASTAO PEREIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: A) DECLARAR nula a cláusula penal de desistência no contrato de consórcio existente entre as partes; B) CONDENAR as requeridas CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e LL REPRESENTACOES LTDA na restituição dos valores pagos pelo requerente no consórcio de n° 325244, grupo 0701, cota 31, os quais totalizam R$ 21.443,00, na restituição em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, computados somente após o trigésimo dia do encerramento do grupo, deduzindo-se destes valores somente a quantia referente à taxa de administração proporcional aos meses em que o autor permaneceu no grupo, de 0,555 %, como também deduzindo-se o valor pago por seguro; C) Julgar improcedente o pedido de dano moral.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende mencionar, que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não merece prosperar a tese de vício de consentimento no caso sub examine, pois a despeito de ter sustentado a promessa de contemplação, não juntou o recorrente qualquer prova na inicial que corroborasse suas alegações. Tampouco houve prova de que foi atraído por anúncio de venda de imóvel, e não de consórcio de imóvel. Ademais, o recorrente teve acesso aos termos do contrato, em que há disposição em destaque de que as únicas formas do consorciado ser contemplado é através de sorteio ou lance.

No que concerne ao prazo de restituição, há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Por derradeiro, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Portanto, tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois o STJ já consolidou entendimento firme no sentido de que o mero descumprimento de um contrato não seja capaz de gerar dano moral presumido, não havendo nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Por fim, também entendo que não deverá ser ressarcido o montante pago a título de seguro, já que durante a vigência do consórcio o recorrente estava acobertado, razão pela qual houve a cobertura e inexiste direito a restituição dos valores pagos a tal título, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)